Tribunal: CARF
Processo: 12448.725360/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF VINCULANTE No 178.
É possível o lançamento da multa isolada, previsa no art. 44 da Lei no 9.430/1996, mesmo após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725360/2017-02
ACÓRDÃO
1001-003.998 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF VINCULANTE No 178.
É possível o lançamento da multa isolada, previsa no art. 44 da Lei no
9.430/1996, mesmo após o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.997, de 06 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 12448.725361/2017-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.998 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725360/2017-02
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face de acordão que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário constituído por meio do auto de infração relativo à
multa isolada de 50% por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada.
De acordo com a Fiscalização, foi identificada a declaração de valores na DCTF da
contribuinte, sem que fosse identificado o respectivo recolhimento mensal. Por esta razão foi
lavrado o auto de infração visando a cobrança da multa prevista no art. 44, inciso II, b, da Lei no
9.430/96.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: [...]
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA APLICADA
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinado sobre a base de cálculo estimada, deixar
de efetuar o seu recolhimento. A referida multa é aplicável ainda que a falta seja
detectada após o término do ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada e apresentou recurso voluntário sustentando, em
síntese: a) impossibilidade do lançamento após o encerramento do ano-calendário, nos termos da
Súmula CARF 82; b) vício de fundamentação da decisão recorrida que tratou de concomitância de
multa isolada com multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.998 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725360/2017-02
3
Das alegações recursais
DA MULTA ISOLADA
A recorrente sustenta a impossibilidade do lançamento após o
encerramento do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF 82; e que há
vício de fundamentação na decisão recorrida, à medida que tratou de
concomitância de multa isolada com multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Assim, requereu o cancelamento do Auto de Infração diante da
impossibilidade de aplicação da multa isolada após o encerramento do
ano-calendário correspondente às estimativas, nos termos da Súmula no 82
do CARF.
O Auto de Infração é relativo à multa isolada de 50% por falta de
recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada.
De acordo com a Fiscalização, foi identificada a declaração de valores
correspondentes aos períodos de apuração fevereiro/2014 a julho/2014 e
setembro/2014 na DCTF da contribuinte, sem que fosse identificado o
respectivo recolhimento mensal. Por esta razão, lavrou o auto de infração
visando a cobrança da multa prevista no art. 44, inciso II, b, da Lei no
9.430/96, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Da leitura do dispositivo é possível observar a determinação de que a
penalidade seja aplicável inclusive quando houve apuração de base de
cálculo negativa no ano-calendário correspondente.
Nesse sentido, o CARF consolidou o entendimento através da Súmula CARF
no 178, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.998 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725360/2017-02
4
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ao contrário do que foi mencionado pela recorrente, a decisão recorrida
enfrentou o mérito de forma devida e não tratou de concomitância de
multa isolada com multa de ofício. Confira-se (fls. 79 a 81):
13 O lançamento da multa isolada encontra fundamento no art. 2o, c/c art.
44,, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, que assim estabelecem:
(...)
14 Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação
de se efetuar o recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e condições
estabelecidos, independentemente do resultado apurado em 31 de
dezembro. Excetua-se do disposto nessa regra a pessoa jurídica que
comprovar que a insuficiência de pagamento decorreu do levantamento do
balanço ou balancete de suspensão ou redução na forma do art. 35 da Lei
n.o 8.981, de 1995. Há que se esclarecer que o art. 44, II, “b”, da Lei 9.430,
de 1996, prevê expressamente a hipótese de incidência da multa quando a
pessoa jurídica, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo,
ainda que tenha no final do período base anual apurado prejuízo ou base
de cálculo negativa.
15 Impende destacar que o citado comando legal não faz nenhuma
restrição quanto à data em que pode ser verificada a falta do recolhimento
ou o recolhimento a menor. Daí porque, a Instrução Normativa (IN) SRF no
93 de 1997, ao regulamentar a matéria, previu expressamente a
possibilidade de aplicação da multa após o fim do ano-calendário –
hipótese a que se subsume a situação verificada.
16 Considerando que as estimativas mensais revestem-se da natureza de
antecipação do imposto devido em 31 de dezembro de cada ano, o referido
dispositivo disciplina o tratamento a ser conferido pela Autoridade
Tributária, na hipótese em que se constate, após o término do ano-
calendário, a insuficiência no recolhimento daquelas parcelas:
(...)
No que concerne à jurisprudência do Carf mencionada pela Impugnante,
convém esclarecer que se trata de jurisprudência já superada em virtude de
alteração normativa. Com efeito, é pacífica a jurisprudência vigente no Carf
no sentindo de ser plenamente legítima, para fatos geradores ocorridos a
partir de 2007, a concomitância entre multa isolada e multa de ofício, tendo
em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conferida pela
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.998 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725360/2017-02
5
Medida Provisória no 351, de 2007. A título de exemplo, reproduz-se
precedente abaixo:
(...)
21 De forma análoga, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já deixou claro,
em sessão de 6 de abril de 2017, por meio do Acórdão no 9101-002.777,
que não há qualquer impedimento ao lançamento de multa isolada após o
final do ano em que se tornou devida a estimativa: (...)
De fato, o entendimento é pacífico no âmbito do CARF:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após o
encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-007.329, Relatora Conselheira Miriam Costa Faccin,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, publicado
04/04/2025)

MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL SOBRE
BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após o
encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1402-007.302, Relatora Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção,
publicado em 11/07/2025)

IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos
termos da Súmula CARF no. 178.
(Acórdão no 1003-004.344, Relator Conselheiro Gustavo de Oliveira
Machado, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado
24/05/2024)
Portanto, sem razão o recorrente.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.998 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725360/2017-02
6
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Original